Tribunal: TJES
Processo: 5000128-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DUARTE DE AGUIAR MESSNER e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000128-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DUARTE DE AGUIAR MESSNER, CARLOS IAN MOREIRA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A, WAGNER SILVA COSTA - ES25577-A
Advogados do(a) PACIENTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA. 1 – Os pacientes são primários, possuem residência fixa e trabalho lícito, se comprometeram a comparecer a todos os atos do processo e desde a revogação da prisão preventiva não praticaram novos delitos, razão pela qual é possível a concessão da ordem. 2 – Ordem concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000128-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DUARTE DE AGUIAR MESSNER, CARLOS IAN MOREIRA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A, WAGNER SILVA COSTA - ES25577-A
Advogados do(a) PACIENTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL DUARTE DE AGUIAR MESSNER e CARLOS IAN MOREIRA BATISTA, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Alegam os impetrantes, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de fundamentos
e requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Analisando detidamente os autos, agora em sede de cognição exauriente, observo que os pacientes são primários, possuem residência fixa e trabalho lícito, conforme demonstrado.

Ressalta-se que, devidamente citados, apresentaram defesa prévia e, após a concessão de liberdade, compareceram na unidade judiciária de primeiro grau para assinar termo de compromisso quanto às condições estabelecidas pelo juízo de origem.

Por fim, em consulta aos sistemas de gerenciamento de processo, observa-se que desde a soltura não voltaram a praticar novos delitos, o que permite concluir pela manutenção da liberdade dos pacientes.

Ante o exposto, ratifico a liminar concedida e concedo a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.